Tribunal: TJES
Processo: 5002267-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002267-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROSELI VERZOLA GREGGIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2
.
A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3.
Caso concreto em que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que, por se tratar de norma processual, o artigo 14 do CPC permite a aplicação imediata das normas contidas na Resolução 547/2024 do CNJ, responsável por estabelecer os requisitos para extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM embarga de declaração do acórdão Id 10246488, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de VERA LUCIA FERNANDES DE BRITO, por aplicação do Tema 1184 do c. STF.

Nas razões de id. 10633697, o embargante aduz que seu recurso tem a finalidade de prequestionamento das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como da Súmula 211 do STJ, para fins de esgotamento das instâncias ordinárias visando a interposição de eventual recurso especial.

Pois bem.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

In casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão.

Pelo contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que, por se tratar de norma processual, o artigo 14 do CPC permite a aplicação imediata das normas contidas na Resolução 547/2024 do CNJ, responsável por estabelecer os requisitos para extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Não há que se falar em inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024, que sintetizou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, notadamente porque, se tratando de norma processual, o artigo 14 do Código de Processo Civil determina sua aplicação imediata aos processos em curso.

3.

Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão de: (i) o valor do débito ser de R$ 4.233,80 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos), valor esse inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 547/2024; (ii) não ter ocorrido movimentação útil por mais de um ano; (iii) mesmo instado a se manifestar, o Município exequente não ter comprovado a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título.

4.
Recurso desprovido

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO 1. Deve-se assentar a premissa de que os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem. 2. A decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao apreciar os parâmetros estipulados pelo artigo 57 do CDC e preconizar que, neste caso, houve a observação dos parâmetros para graduação da multa. 3.
Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
". (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002078-15.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado pela Segunda Câmara Cível em 18.08.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5000085-04.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 25.08.2020).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.